Tribunal: TJMT
Processo: 1001937-45.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001937-45.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (EMBARGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (EMBARGADO), ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.271.719/0001-18 (EMBARGANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (EMBARGANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (EMBARGANTE), ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.271.719/0001-18 (EMBARGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001937-45.2023.8.11.0000

RECURSO
S
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO -
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INCIDENTAL – IMPUGNAÇÃO - LITIGIOSIDADE PRESENTE – CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DAOS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA E NÃO POR EQUIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS
HABILITANTES
- CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO E PARTE DISPOSITIVA - RECURSO

PROVIDO
-
DECLARATÓRIOS
DOS RECUPERANDOS
– O
MISS
ÕES - DESPROVIMENTO
– PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

É caso de acolher embargos de declaração opostos pelos agravados, autores da Habilitação de Crédito, se constatada a contradição entre a fundamentação e parte dispositiva do acórdão embargado
.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001937-45.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOSE PUPIN AGROPECUARIA, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN

EMBARGADO: JOSE PUPIN AGROPECUARIA, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN, ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
José
Pupin
Agropecuária e Outra
e
Alexandre N. Ferraz
&
Cicarelli
Advogados Associados
,
contra acórdão
proferido no RAI
1001937-45.2023.8.11.0000, assim ementado:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INCIDENTAL – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA - LIMITAÇÃO A 150 SALÁRIOS-MÍNIMOS DO ARTIGO 83, INCISOS I E VI, ALÍNEA 'C' DA LEI Nº 11.101/2005 - INAPLICABILIDADE - IMPUGNAÇÃO - LITIGIOSIDADE PRESENTE – CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DAOS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA E NÃO POR EQUIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em aplicação, por analogia, da regra falimentar prevista no artigo 83, incisos I e VI, alínea c, da Lei 11.101/2005, a fim de limitar a habilitação oriunda de honorários a 150 salários-mínimos, porquanto os agravantes encontram-se em recuperação judicial e não falimentar.

Na Recuperação Judicial, em havendo litigiosidade na Habilitação de Créditos, há condenação em honorários advocatícios de sucumbência, que atrai a incidência do artigo 85, §2º, do CPC.

Em seus Declaratórios,
Alexandre N. Ferraz, Cicarelli &
Passold
Advogados Associados
(id
168759664)
,

aduzem
presença de contradição entre a
fundamentação
e parte dispositiva do acórdão embargado, porque no corpo do voto foi
reconhecida a base de cálculo dos honorários em 10% sobre o
valor atualizado da causa
, enqu
anto na parte dispositiva
, em que pese
devidamente majorado
para 12%
, teve por base
o
valor atualizado do crédito
excluído
da Recuperação Judicial
dos agravantes
-embargados
,
em desarmonia do que fora fixado na origem.

Pedem seja reconhecido
e sanado o vício a fim de constar na parte dispositiva que os
honorários de sucumbência
recaem
sobre o valor
atualizado
da causa,
ou,
corrigido o erro material,
porque
mesmo que
mantid
a a verba
sobre o valor do crédito da RJ, deve ser computado sobre o que fora
incluído
e não
excluído

da Recuperação Judicial
.

Já
José
Pupin
Agropecuária e Vera Lúcia Camargo
PUpin
– Em Recuperação Judicial,
aduzem em seus Declaratórios, a presença de omissão quanto ao fato de que o
incidente de Habilitação de Crédito tem estrita finalidade de declarar qual será o crédito a ser relacionado no quadro de credores
,
sobre o qual não recai o disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil, no que diz respeito a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios.

Asseguram
que

a jurisprudência tem erroneamente fixado honorários no incidente. Contudo, há que se respeitar o artigo 9º, II, da Lei 11.1
01/2005, a fim de limitar o valor base do referido arbitramento, ao valor do crédito, sem qualquer atualização, porque “
não faz sentido que a condenação seja limitada ao valor da causa, que é atualizado (inclusive retroativamente, se o caso) até a data de distribuição do processo de recuperação (12/09/2017), enquanto a verba honorária poderá se estender, e, consequentemente, ser majorada até os dias atuais”
.

Pedem que seja sanado o vício a fim de que
os honorários de sucumbência

recai
am
sobre o valor da condenação e não sobre o valor atualizado da causa.

Dizem, ainda, que é indevida a majoração dos honorários de sucumbência (artigo 85, §11, do CPC), porque o Embargado sequer requereu sua majoração, caso em que o acórdão
viola o disposto no artigo 492,
caput,
do CPC.

Pedem o provimento do recurso a fim de que sejam sanados os vícios, bem assim
prequestionam
os artigos 5º, LV da CF; 7º, 9º, 47, 49, 83, e 189 da Lei 11.101/2005 e 7º, 9º, 10, 85 e 492 do Código de Processo
Civil.

Contrarrazões pelos desprovimentos dos Declaratórios (id 169994697 e 170995166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001937-45.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que diz respeito aos Embargos de Declaração opostos por

Alexandre N. Ferraz
&
Cicarelli Advogados Associados,
é caso de provimento do recurso.

Com efeito, toda a fundamentação do acórdão
foi
no sentido de que no presente Incidente de Habilitação ao Crédito,
em razão da
resistência dos
R
ecuperandos
,

o
ra Embargados
,
são devidos honorários de sucumbência de
10% sobre o valor da causa,
exatamente conforme decidido na origem.

Contudo, na parte dispositiva,
ao majorar a verba por força do artigo 85, §11º, do CPC, restou alterada indevidamente a base de cálculo, isto é, determinou-se que deveria i
ncidir sobre o v
alor excluído da RJ
-, cujo parâmetro destoa da decisão agravada proferida na
Habilitação de Crédito.

Em razão do exposto
,
é caso de prover os Embargos de Declaração opostos por Alexandre N. Ferraz, Cicarelli &
Passold
Advogados Associados (id 168759664),

a fim de
sa
n
ar a contradição
entre os fundamentos do acórdão e sua parte dispositiva
que passa a ter

a
seguinte redação
:

“Posto isso,
nega-se provimento ao recurso e majora-se os honorários em grau de recurso, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC”
.

No que tange aos
Embargos de Declaração
opostos por
José
Pupin
Agropecuária e Vera Lúcia Camargo
P
u
pin
– Em Recuperação Judicial,
observa-se o intuito apenas de rediscutir a causa, a fim de atender os interesses dos recorrentes, modalidade a que não se prestam os presentes declaratórios.

No caso em questão, verifica-se que de forma clara e sintetizada, o acórdão apreciou e decidiu, de forma fundamentada, a insurgência dos recorrentes.

Primeiro, é incontroverso o cabimento de honorários de sucumbência em incidente de Habilitação de Crédito, quando presente a litigiosidade
, como decidiu-se no acórdão embargado:

“...Por fim, no que tange ao cabimento de honorários em incidente de Habilitação de Crédito, destaca-se que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de, havendo litigiosidade na impugnação ou habilitação de crédito, o vencido será condenado ao pagamento de honorários advocatícios à parte vencedora, tendo inclusive consolidado tese nesse sentido, a saber:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS. CABIMENTO.

APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte orienta que "é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando apresentada impugnação, o que confere litigiosidade à demanda" (
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no REsp 1816967/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe
8.9.2020).

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.027.995/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022,
DJe
de 19/9/2022.)

...”

Segundo,
não procede o argumento de que referida condenação - honorários de sucumbência -, não pode sofrer atualização, porquanto deve se sujeitar as regras do valor habilitado na RJ.

Ocorre que
os critérios para a habilitação do crédito na
ação
recuperacional
(
cuja atualização fica restri
ta a data do processamento do pedido)

não se confundem com
aqueles destinados à correção da condenação de

honorários
de sucumbência arbitrados no Incidente, em razão da litigiosidade
.

É dizer, portanto, que não há razão para tratar os honorários de sucumbência do presente Incidente como se
créditos concursais fossem, porquanto, efetivamente
não os são, porquanto constituídos após aqueles existentes à época do pedido da RJ (inteligência do artigo 49, da lei 11.101/2005).

Terceiro, a majoração de honorários de sucumbência em grau de recurso que, no caso,
foi de 10% para 12% sobreo valor da causa, decorre de

expressa
disposição

legal previst
a
no artigo
85, §11º, do CPC
, caso em que não há falar em ausência de pedido dos agravados
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEVER DE OFÍCIO. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ.

1. "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/15, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o NCPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Inexistência de reformatio in pejus no caso em tela, mas mero cumprimento de disposição legal"
. (
AgInt
no
AREsp
1.511.407/MG, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
8/11/2019).

2. No caso dos autos, houve o preenchimento dos requisitos indicados, cabendo, portanto, a majoração da verba de honorários, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.

3. Ademais, "quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la
ex

officio
, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. (
AgInt
nos
EREsp
1.539.725/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção,
DJe
19/10/2017).

4. Embargos de Declaração parcialmente providos para majorar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o montante já fixado nas instâncias ordinárias, com base no art. 85, §§3º e 11, do CPC/2015.”
(
EDc
l
no

AgIn
t
no REsp n. 1.749.594/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019,

DJ
e
de 12/5/2020.)

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, o que não se justifica a alteração do resultado do julgamento.

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pelo embargante, não configura mácula a ensejar o acolhimento dos
aclaratórios
. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza.

Por fim, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

No mais, desnecessário
prequestionar
a aplicação dos dispositivos legais supostamente não examinados se a matéria objeto da discussão já tiver sido ventilada anteriormente, ao menos implicitamente, consoante o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Configura-se o prequestionamento implícito quando o Tribunal de origem emite juízo de valor em torno da tese recursal, ainda que de maneira sucinta e sem referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados” (STJ, 3ª turma, REsp n° 1.370.152/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Boas
Cueva
,
DJe
13.11.2015).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.” (
TJSP; Embargos
de Declaração Cível 2066070-04.2019.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2022; Data de Registro: 17/02/2022)

Nesse passo, o acórdão embargado analisou detida e convenientemente a matéria controvertida, pelo que nem mesmo para fim de prequestionamento, é caso de provimento.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração opostos por
José
Pupin
Agropecuária e Vera Lúcia Camargo
P
u
pin
– Em Recuperação Judicial
.

Dá-se provimento aos Embargos de Declaração
opostos
por

para sanar a contradição constante na parte dispositiva do acórdão, a fim de constar
a majoração dos honorários de sucumbência de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023